Tribunal: TJDFT
Processo: 0726345-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726345-21.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TIAGO SOUSA DE MENDONCA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. PROTELATÓRIA. IMPERTINENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. I - Sobre o direito de produzir prova, o d. Magistrado possui discricionariedade para indeferir aquelas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, §1o, do CPP, desde que o faça por decisão fundamentada. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade, o que não ocorreu no caso sob exame. III - Demonstrado nos autos que o réu subtraiu ingressos de jogo de futebol que poderiam ser reutilizados, não há que se cogitar na absolvição e tampouco na desclassificação da conduta de furto para o delito de apropriação de coisa achada (art. 169, II, do CP). IV - Não se reconhece o privilégio previsto no §2o do art. 155 do CP, independente da inexistência de laudo de avaliação econômica, quando evidente não ser de pequeno valor os bens subtraídos. V - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 155, §2o, do Código Penal, asseverando que a ausência de laudo de avaliação capaz de atestar a baixa expressividade econômica da res furtiva, há de se reconhecer a incidência do privilégio previsto no aludido tipo penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 155, §2o, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela inaplicabilidade do pretendido privilégio, fazendo constar que no caso dos autos é evidente o relevante valor dos bens subtraídos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012